Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE CARTÃO VIRTUAL MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO EM CONTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 11.240,42, bem como a lhe pagar a quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente o recorrente seja o recurso recebido no efeito suspensivo. Sustenta a perda do objeto, pois o estorno da compra contestada foi realizado na própria fatura, além de não haver qualquer restrição em seu nome. Alega que a autora foi vítima de golpe denominado “SIM SWAP”, que consiste em um golpe em que o criminoso “clona” o número de seu chip de celular, tendo acesso aos dados do telefone e até mesmo senhas e que é impossível à instituição financeira coibir tal golpe. Aduz que não possui responsabilidade nos fatos narrados e que procedeu com o que lhe cabia, estornando o valor da compra efetivamente contestada. Sustenta a ausência de responsabilidade por qualquer prejuízo material que a autora tenha sofrido e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado.
2. A parte autora relata nos autos que é correntista do Banco réu, instituição na qual recebe sua aposentadoria e que em julho de 2023, verificou que o saldo de sua conta estava negativado em razão de débito relacionado a um cartão virtual do qual desconhecia. Descobriu que no mês de maio foi criado de forma fraudulenta um cartão virtual, vinculado à sua conta, bem como constatou que foram realizadas 15 transações de compras a crédito que somou R$ 9.959,97. Relata que o Banco réu debitou automaticamente e sem autorização, em duas ocasiões, no mesmo mês de maio, o valor mínimo da fatura por débito em conta. No mês de junho de 2023 foram realizadas novas compras com o cartão, tendo o requerido descontado novamente de forma automática e não autorizada o valor mínimo da fatura em sua conta, resultando em um saldo negativo de R$ 2.095,31. Afirma que relatou o ocorrido ao Banco, que identificou a fraude, informando que iria realizar o estorno dos valores debitados, mas sem sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se em decorrência da fraude, a autora faz jus à restituição do valor debitado e em sua conta bancária, bem como a existência de dano moral decorrente da situação vivenciada pela parte autora.
III. Razões de decidir
5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. No caso, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, tendo sido debitado de sua conta bancária o pagamento referente a faturas de cartão de crédito virtual que não solicitou. Com efeito, apesar de o recorrente alegar que não pode ser responsabilizado pela fraude praticada por terceiro, a segurança do aplicativo bancário é de responsabilidade da instituição financeira, que não deve permitir que outra pessoa que não o correntista seja capaz de emitir cartão virtual. Desse modo, é ônus da instituição financeira comprovar os procedimentos adotados para impedir que a fraude acontecesse, todavia, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, respondendo, assim, pelos prejuízos sofridos pela parte autora.
8. Analisandos os autos, verifica-se que o recorrente sustenta ter realizado o estorno dos valores debitados na fatura do cartão de crédito, contudo, o referido cartão de crédito emitido mediante fraude foi cancelado e a autora afirma que não tem interesse no crédito. Portanto, o ressarcimento dos valores debitados indevidamente, devem ocorrer na conta bancária da autora, não bastando, para excluir a responsabilidade do recorrente a afirmação de que os valores foram estornados em cartão de crédito.
9. Evidenciada a falha na prestação do serviço e, diante da omissão do banco recorrente em realizar o estorno dos valores sabidamente debitados da conta da autora em decorrência de fraude, resta configurado o dano moral indenizável. Como bem pontuado na r. sentença, o recorrente levou cerca de um ano para realizar a análise das contestações realizadas pela autora, argumentando que não havia sido solicitado o cancelamento do cartão, quando o cancelamento deveria ser automático diante da alegação de fraude contratual. Além disso, com o fim de saldar dívida decorrente de fraude, o recorrente debitou da conta corrente da autora a totalidade de seu saldo, deixando sua conta bancária negativada, o que é suficiente para causar transtornos aos direitos da personalidade da autora, ultrapassado o mero aborrecimento do cotidiano.
10. No tocante a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado em sentença deve ser minorado para R$ 5.000,00 a fim de harmonizar com os direcionamentos apontados e a jurisprudência em casos semelhantes. Nesse sentido: (Acórdão 1894391, 07239751720238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1911967, 07007172920248070011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1901225, 07562708020238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para minorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.